Tribunal: STF
Processo: AI 743968
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   AUXÍLIO-ACIDENTE. PERCEBIMENTO EM VALOR INFERIOR AO
   SALÁRIO-MÍNIMO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA.
        Controvérsia dirimida à luz de norma infraconstitucional que
   disciplina a espécie.
        Agravo regimental a que se nega
   provimento.